Tribunal: TJSP
Processo: 1086959-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de prestação de serviços de transporte e entrega. Previsão de faturamento mínimo mensal, no valor de R$ 2.000,00. Alteração unilateral do faturamento mínimo, por parte da ré, para R$ 12.000,00. Ausência de prova de concordância pela autora. Contrato

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de consignação em pagamento cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência. Apelo da ré. Contrato de prestação de serviços de transporte e entrega. Previsão de faturamento mínimo mensal, no valor de R$ 2.000,00. Alteração unilateral do faturamento mínimo, por parte da ré, para R$ 12.000,00. Ausência de prova de concordância pela autora. Contrato cujas disposições preveem que as alterações ao pacto apenas poderiam ser feitas por aditivo assinado por ambas as partes, a indicar adoção do paralelismo das formas. Mero envio de e-mail com novo valor que não é imbuído de validade e não tem aptidão para vincular a parte autora. Cobrança pelo não atingimento do novo valor mínimo indevida. Protesto do título igualmente indevido e, portanto, ilícito. Dano moral caracterizado, pela ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, que passa a aparentar, de forma ilegítima, para terceiros, ser má pagadora. Valor da indenização não impugnado no apelo. Sentença mantida. Apelação desprovida.